Tribunal: TJMT
Processo: 0009250-08.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009250-08.2013.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 106.553.441-87 (AGRAVANTE), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO REGISTRADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A notificação do auto de infração ambiental realizada por carta registrada no endereço fornecido pelo autuado, ainda que recebida por terceiro, é válida, conforme disposto no art. 96, §1o, III, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

2.

A responsabilidade pela atualização do endereço cadastral junto ao órgão ambiental recai sobre o autuado, não sendo possível imputar nulidade à notificação por eventual mudança não comunicada.

3.

Alegações de cerceamento de defesa, com base no recebimento da notificação por pessoa diversa do autuado, não se sustentam quando a correspondência é enviada ao endereço constante dos registros oficiais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Renato Augusto Casemiro de Oliveira contra decisão monocrática proferida nos autos da “
Apelação Cível n.o 0009250-08.2013.8.11.0006”
, a qual deu parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, afastando a nulidade do processo administrativo por alegado cerceamento de defesa, e, por consequência, determinou o retorno dos autos à origem para continuidade da execução fiscal.

Inconformado, o agravante sustenta que a notificação do auto de infração ambiental foi inválida, pois foi recebida por terceiro, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que o procedimento não atendeu às exigências legais, pois a intimação deveria ter sido entregue ao próprio autuado ou a representante devidamente identificado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a regularidade do processo administrativo, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço registrado, sendo a responsabilidade do autuado atualizar suas informações cadastrais junto ao órgão ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática por mim proferida no
“Recurso de Apelação Cível n.o 0009250-08.2013.8.11.0006”.

Inicialmente faz-se necessário esclarecer a situação fática.

Pois bem, colhe-se dos autos que RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA, ora agravante,

apresentou exceção de pré-executividade em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, alegando, em síntese, violação do direito ao contraditório e da ampla defesa no Processo Administrativo no 293014/2006, instaurado pelo Auto de Infração no 105070/2006 (04/10/2006), lavrado pela SEMA/MT, que culminou na CDA no 20133863, no valor de R$ 32.573,87 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Importante mencionar que o Auto de Infração no 105070/2006 (04/10/2006) foi gerado após o apelado não providenciar
“
o Licenciamento Amhiental Unico (LAU) de sua propriedade rural num prazo mtiximo de 90 dias a contar da presente data.",
conforme se afere da
Inspeção/Notificação de n° 66392, realizada em sua propriedade rural, Fazenda Santa Lucia, em 19/07/2005 (Id181392150 – p.4 e 5).

Dessa feita, em razão de o procedimento administrativo ter tramitado sem manifestação do apelado, foi gerada a CDA no 20133863, que deu origem à execução fiscal, sobrevindo nesta lide sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, após ter acolhido
a exceção de pré-executividade

e, ainda, ter declarado

a nulidade do ato administrativo de notificação acerca do auto de infração (ID. 113092896 – Pág. 5), assim como a decisão homologatória administrativa (ID. 113092896 – Pág. 8/14) e a Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial (ID. 66850332 – Pág. 9/10.

Inconformado com essa sentença proferida pelo juízo
a quo
, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o recurso de apelação, que foi parcialmente provido em decisão monocrática por mim proferida, para afastar a nulidade do processo administrativo em razão do cerceamento de defesa, bem como determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento, cuja razões de decidir transcrevo a seguir:

“(...) A controvérsia do recurso de apelação centra-se na discussão sobre
a validade da notificação do suposto infrator do “Auto de Infração Ambiental”, cujo processo administrativo gerou a Certidão de Dívida Ativa no 20133863.

Salienta-se que havendo nulidade da notificação do auto de infração, é anulado todos os atos posteriores seja na esfera administrativa ou judicial.

(...)

No caso em análise ao Processo Administrativo no 293014/2006, verifica-se que a notificação por AR do Auto de Infração no 105070/2006, foi enviada ao endereço informado ao órgão ambiental, quando na autuação na infração junto à SEMA/MT, conforme se comprova pelo Auto de Inspeção e Notificação n. 66392 de 19/07/2005. (Id181392150 – p.4 e 5).

Verifica-se, ainda que a notificação da infração foi encaminhada para a Rua Dos Operários, no 250, Centro, em Cáceres/MT, conforme juntada do AR -Aviso de Recebimento, e recebida por Hildanete Pouso Santos (Id. 181392150 – p.5).

Contudo, em sua defesa o apelado afirma que a notificação foi recebida por terceiro, posto que não conhece a Sra. Hildanete, razão pela qual entende que a CDA é nula pois não houve sua regular intimação no processo administrativo, que culminou em cerceamento de defesa e consequentemente sua revelia.

Pois bem.

O Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, descreve em seu artigo 96:

“
Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

§ 1o O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas: (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

II - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

III - por carta registrada com aviso de recebimento;
(Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 2o Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado. (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 3o Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1o, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008). (...)”
(Destaquei)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Complementar Estadual n. 38/1995, em seus artigos 119 à 121 (à época dos fatos
–
tempus regit actum
):

“Art. 119 As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração, em
3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento
. (Nova redação dada pela LC 232/05)

Art. 120 O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais sanções previstas na legislação ambiental em vigor. (Nova redação dada pela LC 232/05)

Art. 121
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2o Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4o Decorrido o prazo
sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação
, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 5o As autuações cujo processo administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo poderão requerer em até 30 (trinta) dias úteis o ingresso no procedimento de conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021) (negritei)”
(Destaquei)

Como se lê, a notificação é o meio pelo qual a parte toma ciência da lavratura do Auto de Infração, cujas formas são explicitadas acima, com intuito de conceder à parte autuada a apresentação de defesa administrativa.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente encaminhou, ao autuado, correspondência via AR no endereço constante dos autos Auto de Inspeção e Notificação n. 66392 de 19/07/2005, conforme o documento colacionado no Id181392150 – p.4 e 5:

Como se vê o endereço onde foi encaminhado a correspondência de AR tida como nula, foi aquele fornecido à SEMA quando in locu, foi realizada a inspeção acima vista.

Frise-se que é dever do interessado comunicar nos autos eventual mudança de endereço.

Assim, não se mostra passível a nulidade da notificação sob o argumento de mudança de endereço, uma vez que a responsabilidade de informar e manter atualizado o sistema cadastral é do próprio Autuado, no caso apelado, de modo a viabilizar o recebimento de correspondência (s) do seu interesse, envolvendo o imóvel rural objeto da infração ambiental.

Outrossim, sabe-se que a notificação por via postal não exige o recebimento pessoal da parte interessada, bastando que seja entregue no seu endereço, logo não prospera a alegação de que o AR- Aviso de Recebimento foi recebido por terceiro.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:(...)

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA – ENDEREÇO DO AUTUADO – MULTA SIMPLES – MAJORAÇÃO – MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA.

É válida a notificação do autuado mediante correspondência entregue em seu endereço, pois a notificação por via postal não depende do recebimento pessoal do interessado. - (...).

(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.20.540022-9/001, Relator (a): Des.(a) Renato Dresch , 4a Câmara Cível, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021). (Destaquei).

Assim, as alegações do apelado não se mostram suficientes para alterar minha convicção quanto à questão discutida, em consequência, não há nulidade a ser declarada uma vez que não houve irregularidade a ser atribuída ao órgão ambiental na notificação via AR e, consequentemente, e não há falar em cerceamento de defesa.

Por tais considerações, o provimento parcial do apelo é medida que se impõe para afastar a nulidade do processo administrativo em virtude do alegado cerceamento de defesa.

Consoante às demais teses levantadas em contrarrazões, em especial, a nulidade da citação por edital no procedimento judicial da execução fiscal, tenho que tais questões devem ser analisadas pelo juízo a quo, dado que os autos deverão retornar à origem para reanalise e prosseguimento da execução fiscal. (...)
(id.211464168)

Contra a transcrita decisão monocrática se opõe RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA, ora agravante, alegando a invalidade da notificação do auto de infração ambiental, por ter sido recebida por terceiro, de modo que entende que houve a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como sustenta que a intimação deveria ter sido entregue diretamente a ele ou a representante identificado.

Sem razão o agravante.

Analisando a questão à luz da validade da notificação e da observância do contraditório e da ampla defesa, entendo que o envio da notificação ao endereço constante dos registros oficiais do órgão ambiental na época da infração era suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Isto porque, mantenho o entendimento de que
“o princípio do contraditório e da ampla defesa não é violado quando a notificação de ato administrativo é enviada ao endereço registrado da parte, ainda que recebida por terceiro, desde que o endereço seja aquele que consta nos registros oficiais”.
(ID 211464168)

Tal situação ficou prevista no Decreto Federal n.o 6.514/2008, que rege infrações administrativas ambientais, dispondo em seu artigo 96, §1o, inciso III, a possibilidade de intimação do autuado por carta registrada com aviso de recebimento, independentemente da assinatura do próprio interessado,
desde que realizada no endereço correto:

“Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
§ 1o O autuado será intimado da lavratura do auto de infração [...] III - por carta registrada com aviso de recebimento; [...]”

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também estabelece que em procedimentos administrativos a ciência ao autuado pode ocorrer por meio de notificação
entregue no endereço cadastrado
, ainda que recebida por terceiro:
“A notificação realizada no endereço oficial é válida para fins de contraditório, mesmo que assinada por terceiro, desde que a parte autuada tenha sido cientificada nos moldes estabelecidos em regulamento.”
(REsp 1648213/RS – STJ)

De igual modo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora essa posição, manifestando que
“É válida a notificação do autuado mediante correspondência entregue em seu endereço, pois a notificação por via postal não depende do recebimento pessoal do interessado.”
(TJ-MT - Apelação Cível n. 10099897220218110041).

Ademais, é nítido, no presente caso, que a responsabilidade pela atualização do endereço cadastral junto ao órgão ambiental recai sobre o autuado.

Isto porque consta nos autos que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo próprio agravante na época do auto de infração, sendo de sua responsabilidade comunicar qualquer alteração de endereço para assegurar a recepção de notificações futuras, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – PROVIMENTO. Não há que se falar em inovação recursal porquanto o ponto central em debate, seria a existência ou não de prejuízo a defesa do autuado, em razão da ausência de intimação pessoal.
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003985-75.2017.8.11.0003, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2023)
g.n

Logo não é o bastante o argumento de que

o recebimento por terceiro inviabiliza a validade da notificação, uma vez que
"a entrega da notificação no endereço registrado é suficiente para garantir a ciência do ato administrativo, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao contraditório"
(ID 211464168).

Dessa feita, verifico que a decisão monocrática analisou adequadamente os dispositivos legais e jurisprudenciais aplicáveis, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao agravante por meio da notificação realizada no endereço cadastrado. Assim, os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para modificar o entendimento desta relatora.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que afastou a nulidade do processo administrativo e determinou o prosseguimento da execução fiscal, com base na regularidade da notificação e na responsabilidade do autuado em manter atualizado o seu endereço junto ao órgão ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024